Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702176-62.2025.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIEL CABRAL FRANCISCO RECORRIDO: YELUM SEGUROS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR. HONORÁRIOS. PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA. DANO A TERCEIROS. PEDIDO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deixa-se de conhecer o pedido de redução dos honorários sucumbenciais para o percentual mínimo, eis que a sentença já fixou as verbas em tal patamar. 2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. A negativa de cobertura securitária fundamenta-se na constatação de que o condutor do veículo segurado apresentava sinais evidentes de embriaguez no momento do acidente, conforme depoimentos uníssonos das testemunhas e da autoridade policial. 4. A condução do veículo sob influência de álcool configura agravamento intencional do risco, nos termos do artigo 768 do Código Civil, sendo causa legítima para a perda da garantia securitária. 5. A pretensão de cobertura securitária por danos causados a terceiros não se sustenta quando o segurado é o causador do acidente e pleiteia ressarcimento em nome próprio. 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 421, 757, 768 e 927, todos do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a seguradora não comprovou que o acidente decorreu da embriaguez, requisito essencial para exclusão da cobertura. Articula a inversão indevida do ônus da prova. Aduz que o acórdão atribuiu ao autor o ônus de comprovar que o acidente não decorreu de embriaguez, em violação aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, do CPC. Pontua, também, que a cláusula excludente de responsabilidade securitária, quando fundamentada na ingestão de álcool ou substância psicoativa, é ineficaz em relação a terceiros, sob pena de punir não o condutor, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. Enfatiza que o acórdão ignorou completamente os efeitos da relação de consumo securitária. Ressalta a não aplicação da interpretação mais favorável ao consumidor e a manutenção de cláusulas abusivas. Defende a exigência da prova inequívoca da embriaguez com nexo causal direto com o sinistro, o que não se verifica no presente caso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura, a condenação da seguradora ao pagamento de danos materiais e morais, e a declaração de ineficácia da cláusula excludente de cobertura em relação aos danos a terceiros. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421, 757, 768 e 927, todos do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano invocado, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, nos termos do ID 78174042. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028